Tribunal: STF
Processo: ADI 7104
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Associação Nacional das Universidades Particulares - ANUP propõe ação direta com o objetivo de que este Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade do art. 6º, caput, e parágrafo único da Lei n.º 8.915/2020 do Estado do Rio de Janeiro, que dispõem:



    Art. 6º O estabelecimento particular de ensino superior não poderá recusar a matrícula ou a inscrição em disciplinas de estudante que tenha ficado inadimplente durante a vigência do estado de calamidade pública instituído pela Lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020. 



    Parágrafo único. O estabelecimento particular de ensino superior não poderá cobrar multas, juros, correção monetária ou outros encargos nas mensalidades com atraso de até 30 (trinta) dias após o vencimento, durante o período em que perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus 



    O requerente sustenta a sua legitimidade e, no mérito, alega violação ao sistema constitucional de repartição de competências, especificamente, aos art. 22, I, e ao art.24, IX, §§ 1º a 4º, da CRFB e, ainda, ao princípio da livre iniciativa, previsto no art. 5º, IV, e art. 170 da CRFB.



    Em vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, aplico o rito do art. 12 da Lei n.º 9.868/99.



    Solicitem-se as informações à Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de dez dias.



    Em seguida, ouça-se a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.



    Após, nova conclusão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de março de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente